Tribunal: TJDFT
Processo: 0750475-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750475-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA MONTEIRO LUCENA ALVES, REGIO SANTOS ALVES AGRAVADO: NAZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NADIA MONTEIRO LUCENA ALVES e REGIO SANTOS ALVES em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714868-45.2020.8.07.0009, promovido pelos ora agravantes contra NAZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA – ME, indeferiu a continuidade dos atos expropriatórios de imóvel anteriormente penhorado. Os agravantes afirmam que o Juízo de origem considerou a inviabilidade de prosseguimento dos atos expropriatórios em razão do valor da dívida em cobrança em outro processo, do qual decorre penhora registrada anteriormente à promovida pelos agravantes. Sustentam que o valor indicado pelo Juízo da penhora anterior está incorreto, já que indevidamente incluiu juros de mora, os quais devem ser afastados desde o registro da penhora. Requerem o deferimento de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 53823562. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 167999399 dos autos originários): O imóvel penhorado nestes autos já havia sido penhorado anteriormente pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos de no 2004.01.1.032859-2, conforme certidão de matrícula (ID. 147460773). Assim, a penhora supra, a qual fora averbada anteriormente, possui preferência, razão pela qual aquele juízo foi intimado a se manifestar se persiste interesse na penhora e o valor atual do débito, motivo pelo qual, informou que o interesse persiste, que o valor do débito é de R$ 378.199,41 (trezentos e setenta e oito mil e cento e noventa e nove reais e quarenta e um centavos) e, ao final, requereu o envio àquela Vara da avaliação realizada. É o relato do necessário. DECIDO. O imóvel fora avaliado em R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais), conforme ID. 155703849, mas fora homologado pelo valor de R$ 193.504,47 (cento e noventa e três mil e quinhentos e quatro reais e quarenta e sete centavos), pois requerido pela parte autora, e entendeu este juízo que o referido valor não traria prejuízo ao requerido, conforme ID. 162805258. Ocorre, todavia, que a dívida nos autos em que realizada a penhora anterior encontra-se no valor de R$ 378.199,41 (trezentos e setenta e oito mil e cento e noventa e nove reais e quarenta e um centavos), portanto, bem superior ao valor do imóvel. Sendo assim, eventual alienação do bem nestes autos seria inefetiva, razão pela qual, indefiro a continuidade dos atos expropriatórios, mantendo, contudo, a penhora deferida. Ante o exposto, intime-se a parte autora para que, em 5 (cinco) dias, indique bens hábeis a satisfazer seu crédito, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Eventual requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. À Secretaria que remeta o laudo de avaliação do imóvel (ID. 155703848 e ID. 155703849) ao juízo da 9a Vara Cível de Brasília, autos de no 2004.01.1.032859-2. Cumpra-se. Intimem-se. O documento de ID 53823560 indica que foi efetivada penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula 187.405, buscando à satisfação da dívida em cobrança nos autos de origem. O mesmo documento indica, contudo, que já havia penhora averbada anteriormente, vinculada ao processo no 0032859-61.2004.8.07.0001, em trâmite na Nona Vara Cível de Brasília. Em razão dessa circunstância, o Juízo de origem solicitou ao Juízo da Nona Vara Cível de Brasília informação sobre o valor atualizado da dívida em cobrança e sobre o interesse no prosseguimento da penhora. Em reposta, o Juízo da Nona Vara Cível de Brasília informou expressamente ainda persistir interesse na penhora do imóvel e indicou que a dívida perfaz R$ 378.199,41 (trezentos e setenta e oito mil cento e noventa e nove reais e quarenta e um centavos), conforme ID 165652119 dos autos de origem, montante que supera o valor de avaliação do imóvel. Os agravantes sustentam que o valor é incorreto, já que a partir do registro da penhora deve cessar o cômputo dos juros de mora, que serão abrangidos pela valorização do imóvel, sob pena de bis in idem. Alegam, com base nesse argumento, que a decisão deve ser reformada, de modo a considerar como valor da dívida em cobrança no processo no 0032859-61.2004.8.07.0001 apenas R$ 22.630,80 (vinte e dois mil seiscentos e trinta reais e oitenta centavos). Sem razão. O Juízo de origem (Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia) não possui qualquer ingerência sobre o valor em cobrança no processo no 0032859-61.2004.8.07.0001, em trâmite na Nona Vara Cível de Brasília. Sobrevindo eventual crédito em decorrência da expropriação do imóvel em outro processo, pode em tese o exequente lá se habilitar mediante penhora no rosto dos autos e requerer o pagamento que lhe é devido, respeitada a ordem de preferência (art. 908 do Código de Processo Civil). O que não se admite é a discussão, no processo no 0714868-45.2020.8.07.0009 e no presente recurso a ele vinculado, dos valores em cobrança no processo no 0032859-61.2004.8.07.0001, do qual não fazem parte os agravantes e que sequer tramita no mesmo Juízo. Logo, não há qualquer plausibilidade nas alegações formuladas pelos agravantes, circunstância que leva, consequentemente, à ausência de fundamentos para reforma da decisão, motivo pelo qual se impõe o indeferimento do efeito suspensivo requerido. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo requerido pelos agravantes. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 28 de novembro de 2023 17:06:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador